Tribunal: TJBA
Processo: 0540593-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540593-69.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSAUDE GESTAO DE SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, AILSON SANTANA FREIRE FILHO, LUCAS SAMPAIO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. ARBITRAMENTO COM BASE EM INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS DO DETRAN-BA. EXCLUSÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS DA BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de procedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal. A decisão anulou lançamentos tributários relativos ao ISS, fundados em arbitramento baseado em dados fornecidos pelo DETRAN-BA, posteriormente corrigidos por ofício que excluiu da base de cálculo atendimentos gratuitos não sujeitos à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à análise de fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, notadamente a ausência de documentos fiscais, a prova da gratuidade dos serviços, e a aplicação dos dispositivos legais indicados, bem como se há cabimento na pretensão de efeitos modificativos ou prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, concluindo pela nulidade do arbitramento fiscal fundado em dados equivocados posteriormente retificados por ofício do DETRAN-BA.

Não se constata omissão quanto à alegada ausência de documentação fiscal ou de comprovação da gratuidade, uma vez que os documentos juntados aos autos, especialmente o ofício retificador, demonstram a prestação de serviços gratuitos.

Inexiste contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, que segue coerente ao afirmar que o arbitramento deve se basear em dados concretos, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo suficiente a fundamentação clara e coesa para afastar a nulidade.

O pedido de prequestionamento foi atendido pela própria oposição dos Embargos, nos termos da Súmula 98 do STJ.

A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito é indevida, pois não se presta a substituir recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
A existência de ofício retificador que exclui atendimentos gratuitos da base de cálculo do ISS afasta a validade de arbitramento fiscal fundado em dados anteriormente equivocados.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja clara e suficiente.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
A simples oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 373, I; CTN, art. 148; Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, arts. 93 e 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15.03.2024; STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
0540593-69.2018.8.05.0001
, embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e embargada TRANSAUDE GESTAO DE SERVICOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, voto no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.